Tribunal: STJ
Processo: 0012756-89.2025.8.26.0996
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117158 - SP(2025/0462712-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO TALES LOPES MARQUES
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL / EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DO
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão que, em agravo
em execução, confirmou o indeferimento de progressão ao regime semiaberto
por ausência do requisito subjetivo.
2. O agravante cumpre pena total de 23 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, tendo sido negada a progressão com fundamento em
exame criminológico desfavorável e em histórico de cinco avaliações
pretéritas igualmente negativas.
3. O agravante sustenta nulidade do exame criminológico por suposta
contaminação por premissa jurídica falsa quanto ao requisito objetivo, bem
como a impossibilidade de utilização de exames pretéritos como estigma
permanente.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o histórico de avaliações
criminológicas
pretéritas
desfavoráveis
poderia
ser
legitimamente
considerado, sem configurar estigmatização, para a aferição do requisito
subjetivo de progressão; e (ii) o atestado de boa conduta carcerária e
relatórios técnico-psicológicos favoráveis seriam suficientes para afastar a
conclusão negativa firmada no conjunto probatório e impor a concessão da
progressão de regime.
III. Razões de decidir
5. O indeferimento da progressão de regime encontra fundamentação idônea
em exame criminológico atual desfavorável, corroborado por reiterado
histórico de avaliações periciais negativas, o que atesta inequivocamente a
ausência do requisito subjetivo.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que aspectos
negativos do parecer criminológico constituem motivação idônea para negar
a progressão de regime, ainda que presentes o requisito objetivo e a boa
Documento eletrônico VDA56962947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 46f50976-cfc2-43ef-bf29-f6134fd7f0dc

conduta carcerária, não se restringindo a avaliação judicial ao atestado
emitido pela direção do estabelecimento prisional.
7. A valoração conjunta do retrospecto carcerário e do laudo pericial
contemporâneo não configura estigmatização do apenado. Trata-se de
aferição legítima que confere densidade probatória ao diagnóstico técnico
sobre a sua atual inaptidão.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56962947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 21/05/2026 16:07:10
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 46f50976-cfc2-43ef-bf29-f6134fd7f0dc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117158 - SP(2025/0462712-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO TALES LOPES MARQUES
ADVOGADOS
: JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL / EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL. REQUISITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DO
INDEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão que, em agravo
em execução, confirmou o indeferimento de progressão ao regime semiaberto
por ausência do requisito subjetivo.
2. O agravante cumpre pena total de 23 anos e 4 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, tendo sido negada a progressão com fundamento em
exame criminológico desfavorável e em histórico de cinco avaliações
pretéritas igualmente negativas.
3. O agravante sustenta nulidade do exame criminológico por suposta
contaminação por premissa jurídica falsa quanto ao requisito objetivo, bem
como a impossibilidade de utilização de exames pretéritos como estigma
permanente.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA56698057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: bba31dff-0538-46c4-8489-316f3eac24ee

4. A questão em discussão consiste em saber se (i) o histórico de avaliações
criminológicas
pretéritas
desfavoráveis
poderia
ser
legitimamente
considerado, sem configurar estigmatização, para a aferição do requisito
subjetivo de progressão; e (ii) o atestado de boa conduta carcerária e
relatórios técnico-psicológicos favoráveis seriam suficientes para afastar a
conclusão negativa firmada no conjunto probatório e impor a concessão da
progressão de regime.
III. Razões de decidir
5. O indeferimento da progressão de regime encontra fundamentação idônea
em exame criminológico atual desfavorável, corroborado por reiterado
histórico de avaliações periciais negativas, o que atesta inequivocamente a
ausência do requisito subjetivo.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior é firme no sentido de que aspectos
negativos do parecer criminológico constituem motivação idônea para negar
a progressão de regime, ainda que presentes o requisito objetivo e a boa
conduta carcerária, não se restringindo a avaliação judicial ao atestado
emitido pela direção do estabelecimento prisional.
7. A valoração conjunta do retrospecto carcerário e do laudo pericial
contemporâneo não configura estigmatização do apenado. Trata-se de
aferição legítima que confere densidade probatória ao diagnóstico técnico
sobre a sua atual inaptidão.
IV. Dispositivo
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A T L M contra decisão
monocrática que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
Consta dos autos que o agravante cumpre pena total de 23 (vinte e três) anos e
4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes sexuais
descritos no
com incidência dos arts. 71, 69, 224, 225, § 2o, e 61, II, f, todos do
art. 214,
Código Penal, com término previsto para
tendo sido mantido o
21/11/2041,
indeferimento da progressão ao regime semiaberto por ausência do requisito subjetivo,
decisão confirmada pelo Tribunal de origem em agravo em execução.
A decisão agravada pontuou que as instâncias ordinárias indeferiram a
progressão com fundamento em exame criminológico desfavorável, acrescido do
histórico de cinco avaliações pretéritas igualmente negativas, concluindo pela não
Documento eletrônico VDA56698057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: bba31dff-0538-46c4-8489-316f3eac24ee

assimilação da terapêutica penal, e ressaltou que o atestado de boa conduta carcerária,
isoladamente, não comprova o requisito subjetivo.
O agravante sustenta que há confusão entre requisito objetivo e subjetivo,
afirma aplicação de fração errada e aponta contaminação da conclusão técnica por
premissa falsa, o que tornaria inválido o exame para negar a progressão.
Argumenta, ainda, que o uso de “cinco exames anteriores desfavoráveis” não
autoriza a negativa atual sem dados contemporâneos, porquanto a execução é dinâmica e
deve se apoiar na avaliação do comportamento e da evolução presentes. Aponta que
avaliações pretéritas não podem se transformar em estigma permanente, especialmente
quando há laudos recentes favoráveis do serviço social e da psicologia, e quando o
exame atual é juridicamente viciado.
Assinala que, embora o atestado de boa conduta carcerária, isoladamente, não
baste, a decisão aplicou essa premissa de forma seletiva e injustificada ao ignorar o
conjunto probatório favorável. Ressalta a existência de relatórios técnico-psicológicos
que atestam conduta carcerária positiva.
Requer o provimento do agravo regimental para reformar integralmente a
decisão monocrática, com o consequente provimento do recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.
No caso, a decisão monocrática assentou que o indeferimento da progressão
de regime apoiou-se em exame criminológico desfavorável e em histórico de avaliações
pretéritas igualmente negativas, evidenciando a não assimilação da terapêutica penal.
O acórdão recorrido, por sua vez, registrou expressamente que “o exame
criminológico não recomendou a progressão de regime” e que “o agravante consta com
nada menos que outros cinco exames anteriores, todos, desfavoráveis”, concluindo pela
ausência do requisito subjetivo (fls. 75 e 78).
Esse conjunto probatório, consistente e convergente, é apto a embasar a
negativa do benefício, porque traduz juízo técnico acerca da personalidade atual, do
ajustamento, da introjeção de valores e da aptidão do sentenciado para vivenciar regime
menos vigiado, elementos centrais na aferição do mérito na execução penal.
A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que aspectos negativos do
parecer criminológico constituem motivação idônea para negar a progressão, ainda que
presentes o requisito objetivo e a boa conduta carcerária.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO
Documento eletrônico VDA56698057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: bba31dff-0538-46c4-8489-316f3eac24ee

SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
DESFAVORÁVEL.
INSUFICIÊNCIA DO ATESTADO DE BOM
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de
elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção
carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de
documentos administrativos.
2. O julgador forma sua convicção pela livre apreciação da prova, de modo
que, uma vez realizado o exame criminológico, não é possível suprimir dele a
consideração de relatórios profissionais desfavoráveis ao deferimento de
benefícios da execução penal.
3. A jurisprudência consolidada por esta Corte Superior de Justiça se orienta
no sentido de que alguns aspectos negativos do parecer criminológico são
suficientes para o indeferimento da progressão de regime.
4. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o benefício em razão do não
cumprimento do requisito subjetivo por parte do paciente, evidenciado pela
conclusão desfavorável do exame criminológico, o qual atestou que o
apenado "apresenta indícios de apatia ou desinteresse em relação ao outro,
possivelmente refletindo uma perspectiva egocentrada", "não dispõe de
recursos psicológicos satisfatoriamente desenvolvidos" e "mostra-se
facilmente perturbado por eventos estressantes situacionais, tornando-se
menos estável, previsível e mais propenso que a maioria das pessoas a
perdas episódicas do controle do seu comportamento".
5. A manutenção do indeferimento da progressão de regime encontra-se
devidamente fundamentada, pois, embora o apenado preencha o requisito
objetivo e possua atestado de ótimo comportamento carcerário, as
conclusões do exame criminológico, que indicam a ausência do requisito
subjetivo, constituem motivação idônea para negar o benefício, não
havendo que se falar em ilegalidade.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
991.821/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
grifamos.)
19/11/2025,
27/11/2025;

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO
. AGRAVO IMPROVIDO.
DESFAVORÁVEL
1. O indeferimento do pedido de progressão de regime foi fundamentado no
resultado desfavorável do exame criminológico, que, dentro do contexto
avaliado pelo órgão julgador, indicou a falta de elementos suficientes para
comprovar o preenchimento do requisito subjetivo.
2. A jurisprudência do STJ "possui o entendimento pacífico de que é
cabível o indeferimento da progressão de regime prisional com fundamento
em elementos desfavoráveis do exame criminológico" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
941.495/BA,
em
DJe de
.
16/10/2024,
22/10/2024)
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
927.443/SP,
julgado em
DJEN de
grifamos.)
5/3/2025,
12/3/2025;
Documento eletrônico VDA56698057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: bba31dff-0538-46c4-8489-316f3eac24ee

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
INDEFERIMENTO. MOTIVOS RELACIONADOS AO CUMPRIMENTO DA
PENA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO
CRIMINOSA POR 3 VEZES, DURANTE O RESGATE DA PENA. EXAME
CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1- [...] No caso dos autos, o Tribunal de origem, ao determinar a realização
de exame criminológico, logrou fundamentar a necessidade do referido
exame invocando elementos concretos dos autos bastantes a afastar a
decisão do magistrado, destacando, a par da gravidade dos crimes cometidos
- tráfico de drogas e roubos qualificados -, que o agravante teria
envolvimento com facção criminosa, não havendo que se falar em
inidoneidade da fundamentação utilizada para determinação de realização
da perícia. [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
751.227/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2022,
10/10/2022.
2- [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que o Juiz
das Execuções Criminais lastreie sua conclusão sobre a falta do requisito
subjetivo para a progressão de regime em resultado desfavorável de exame
criminológico. [...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita
821.113/SP,
Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
29/6/2023.
3- No caso, foram tecidos fundamentos concretos, relativos ao cumprimento
da pena, para o indeferimento do benefício - envolvimento em facção
criminosa em 2020, 2022 e 2023, registrado no atestado de pena, ou seja, o
reeducando mostrou um comportamento indisciplinado ainda recente,
durante o cumprimento da pena, que se iniciou em
além de que a
6/12/2016,
comissão disciplinar, no exame recente criminológico, foi contrária ao
benefício da progressão ao regime semiaberto.
4 - Agravo Regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
857.753/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
19/10/2023,
27/10/2023;

Nesse quadro, a existência de exame criminológico atual desfavorável,
somada à persistência de avaliações pretéritas igualmente negativas, sustenta, com
suficiência, o juízo de ausência de mérito para a progressão. O emprego do histórico de
exames não opera estigmatização, mas confere densidade probatória ao diagnóstico
técnico contemporâneo, permitindo a aferição da evolução real do sentenciado e a
consistência do parecer.
Acrescenta-se, como fundamento, que, a despeito de eventual atestado de boa
conduta carcerária, esta Corte Superior possui orientação no sentido de que a análise
desfavorável do mérito realizada pelo Juízo das execuções, à luz das peculiaridades do
caso e de fatos ocorridos durante a execução, justifica o indeferimento da progressão
pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
A propósito:

Documento eletrônico VDA56698057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: bba31dff-0538-46c4-8489-316f3eac24ee

DIREITO
PENAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO
CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
HISTÓRICO
PRISIONAL
CONTURBADO.
AUSÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao
estabelecer que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do
objeto ínsito ao habeas corpus, qual seja, o de prevenir ou de remediar lesão
ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
2. O Tribunal de origem negou ao paciente a progressão de regime com base
em fundamentação idônea - ausência do requisito subjetivo, evidenciada pelo
histórico prisional conturbado do paciente durante a execução de sua pena,
consubstanciado em inúmeras faltas disciplinares anotadas.
3. É cediço que, não obstante o paciente tenha cumprido o requisito temporal
para progressão do regime, o magistrado define sua convicção pela livre
apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, não se verificando o
apontado constrangimento ilegal no caso.
4. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente,
a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois
o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos
emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 426.201/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti, julgado em
DJe de
.
5/6/2018,
12/6/2018)
5. O habeas corpus não é o mecanismo próprio para a análise de questões
que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível
dilação probatória que seria necessária.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.023.386/SP,
julgado em
DJEN de
grifamos)
22/10/2025,
27/10/2025;
Assim, à luz dos precedentes citados e do suporte fático delineado pelas
instâncias ordinárias, a centralidade do exame criminológico desfavorável e do histórico
convergente de laudos negativos se mostra suficiente para a manutenção do
indeferimento do benefício, não havendo espaço, nesta sede, para substituir o juízo
técnico-jurisdicional regularmente motivado por compreensão diversa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56698057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/05/2026 17:48:32
Código de Controle do Documento: bba31dff-0538-46c4-8489-316f3eac24ee

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.117.158 / SP
Número Registro: 2025/0462712-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00096733020198260041
00127568920258260996
127568920258260996
96733020198260041
9673302019826004100127568920258260996
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO TALES LOPES MARQUES
ADVOGADOS : JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIO TALES LOPES MARQUES
ADVOGADOS : JULIANA PAIVA MARQUES CAMPOS DE OLIVEIRA - SP410309
PAULO TARSO CAMPOS DE OLIVEIRA - SP509737
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA56936962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: 050bb704-47e9-4daa-94a0-50ef93689e00

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/05/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
20/05/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 01:01:25
Código de Controle do Documento: 050bb704-47e9-4daa-94a0-50ef93689e00